Tribunal: STF
Processo: Rcl 55362
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1121633/GO, que atribuiu repercussão geral à discussão sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema nº 1.046)



    Narra a reclamante que, na origem, foi demandada em ação trabalhista por Paulo Cesar Gonçalves Vilela, na qual se pretendeu a condenação da reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade, nos termos do que assentado no Enunciado 191 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Prossegue aduzindo que, na instância de primeiro grau, os pedidos formulados pelo demandante foram julgados parcialmente procedentes para “condenar as Reclamadas ao pagamento das diferenças de adicional de periculosidade, bem como seus reflexos em férias + 1/3, 13 salários, FGTS + 40%, gratificação especial”, tendo essa decisão transitada em julgado em 28/05/2012, estando os autos atualmente em fase de execução.



    Sustenta violado o paradigma fixado na sistemática da repercussão geral (leading case ARE 1.121.633), porquanto o Tribunal Regional julgou de forma contrária ao que decidido por esta Suprema Corte, ao ter invalidado cláusula assentada em acordo coletivo de trabalho.



    Entende que 



    “[a]o contrário do entendimento emanado pelo Eg. 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, não se pode falar que a norma que fixa a base de cálculo do adicional de periculosidade devido aos eletricitários se trata de norma imperativa e de ordem pública, ostentando caráter cogente, não passível de derrogação pela vontade das partes. Isto porque apenas houve transação sobre critério de cálculo da parcela, sendo certo que o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% permanece íntegro, sendo que tal transação encontra-se no âmbito da livre negociação coletiva, sem evidências de prejuízo ao trabalhador, não importando a respectiva negociação em ofensa à norma de ordem pública irrenunciável



    Insta frisar ainda, que não se pode dizer que a base de cálculo do adicional de periculosidade não poderia ser modificada reduzindo o direito por se tratar de norma de ordem pública, vez que a Constituição permite, por exemplo, a redução salarial por meio de negociação coletiva conforme expressamente disposto no inciso VI do art. 7º da Constituição da República”.(e-Doc 1. Fl. 5)



    Alude que,



    “diante do caráter erga omnes e imediato da aplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal, respeitosamente requer-se reforma a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a fim de que seja aplicado o que consta nos instrumentos coletivos constantes dos autos para que seja excluída da condenação a incidência do adicional de periculosidade sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial, não sendo devidas diferenças salariais daí advindas”.



    Requer 



    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Ação Trabalhista nº 0001201-19.2010.5.03.0147, que ferirá a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões”. 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No tema 1.046 da Repercussão Geral, paradigma ora apontado como violado, foi fixada a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Da análise dos autos, verifico que a situação descrita na inicial diz respeito à acordo formalizado por CEMIG Distribuição S.A. com sindicato da categoria, que fixou que o cálculo do adicional de periculosidade deve incidir apenas sobre o salário-base.



    No entanto, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 23/8/22), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 28/5/12) da fase de conhecimento da Reclamação Trabalhista nº 0001201-19.2010.5.03.0147, conforme consta dos autos.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 1.046 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ressalte-se, por fim, que ainda que se pudesse superar o referido óbice, o reclamante pretende ver desconstituído título judicial formado anteriormente ao paradigma apontado como violado.



    Conforme consignado acima, o trânsito em julgado da fase de conhecimento da reclamação trabalhista operou-se em 28/5/12, sendo, portanto, anterior  à publicação da ata de julgamento do ARE nº 1.121.633 (Tema 1.046 de RG), relator o Min. Gilmar Mendes, que se deu em (14/06/2022).



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.954/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/2/14).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente